Tribunal: STF
Processo: ARE 1375686
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROMOVER EXECUÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. COISA JULGADA. LIMITES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUMPREMA CORTE NO RE 573.232/SC (TEMA Nº 82). ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, maneja agravo o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXI, e 97 da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, a ilegitimidade ativa do agravado para promover a execução de sentença coletiva, pois, obtido o título em sede ação civil pública proposta por entidade associativa com a qual não detinha vínculo comprovado (Tema nº 82 da repercussão geral). 



    Afirma, ademais, desconsiderada a Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, na medida em que o Tribunal de Justiça Catarinense afastou a incidência do art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997, sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, em clara afronta à cláusula de reserva de plenário.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Ao exame da controvérsia, consignou a Corte de Justiça Catarinense que a sentença cujo cumprimento se busca deriva de ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), entidade associativa voltada à defesa coletiva dos direitos dos consumidores. Consignou, ademais, que “não houve a limitação de associados interessados, e, portanto, a referida decisão aplica-se a todos os poupadores do Banco HSBC Bank Brasil S.A., independentemente de vínculo associativo com o IDEC” (edoc 4, pg. 9).



    Nesse contexto, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXI do art. 5º da Carta Política. A discussão acerca da legitimidade ativa para a execução individual de sentença genérica diz com os limites da coisa julgada fixados no título executivo, matéria de natureza infraconstitucional, a tornar, portanto, reflexa eventual ofensa à Constituição. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade ou não de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os Temas 660, 715, 587 e 848 da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem” (ARE 1238800 AgR, Rel. Min.: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.4.2020 – Destaquei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.265.118, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.5.2020 – Destaquei).



    “DECISÃO REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA GENÉRICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO” (ARE 1.023.807, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 7.5.2020 - Destaquei).



    Ressalte-se, ademais, a inaplicabilidade do quanto decidido no RE nº 573.232 (Tema nº 82), bem como no RE nº 612.043/PR (Tema nº 499), nos quais a controvérsia submetida a esta Corte estabelecera-se a partir de ações coletivas de rito ordinário patrocinadas por associações classistas, como representantes de seus associados. No caso, contudo, a hipótese é diversa, trata-se de substituição processual, ante o ajuizamento de ação civil pública por entidade voltada à tutela dos interesses de consumidores, na forma da Lei nº 7.347/1985 e do Código de Defesa do Consumidor.



    Nessa linha, o voto que proferi ao exame do RE nº 612.043/PR (Tema nº 499), de relatoria do Min. Marco Aurélio:



    “A distinção é no sentido de que a decisão tomada no julgamento do RE 573.232/SC [Tema 82] e o presente caso tratam da hipótese de ação coletiva ajuizada por entidade associativa de caráter civil na qualidade de representante processual, que possui um disciplina jurídica própria, a teor do que prescreve o art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Todavia, o mesmo não pode ser dito para as hipóteses de atuação das entidades associativas de caráter civil na qualidade de substituto processual, cuja disciplina jurídica incidente deve ser aquela prevista no microssistema de tutela coletiva, integrado pela Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor.”



    Referida delimitação foi expressamente consignada ao julgamento dos embargos declaratórios opostos em face do citado paradigma. Do voto proferido pelo Relator, extraio passagem esclarecedora sobre o alcance do julgado:



    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Ministro, a única distinção, conforme percebi – e não tive a oportunidade de ler todo o voto do ministro Ricardo Lewandowski, mas apenas a tese sugerida –, considerada a tese em si e o que proporei, diz respeito à ressalva, que não faço. Não faço na tese, mas no corpo do voto. Ou seja, a controvérsia dirimida pelo Supremo não abrange situações que envolvam ação civil pública.” (Destaquei).



    Por fim, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 quando não declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, mas enfrentada questão à luz de regras de hermenêutica de âmbito infraconstitucional. Nesse sentido, cito precedente desta Casa:



    “[...] 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1179473-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 06.5.2019 - Destaquei).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora